Tribunal: TJBA
Processo: 8002196-62.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002196-62.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABRIL METALURGICA LTDA

Advogado(s)
:
CASSIO ALESSANDRO SPOSITO

APELADO: VIP LOCADORA LTDA

Advogado(s)
:
MURILO KUWAR HACKENHAAR, BRUNO KUWAR SAUER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DANO NO MOTOR (CALÇO HIDRÁULICO). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MAU USO DO VEÍCULO COMPROVADO. EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL. COBRANÇA DE REPAROS. LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito, referente aos custos de reparo de um veículo locado. A locadora cobrou da locatária o valor do conserto do motor, alegando que o dano (calço hidráulico) decorreu de mau uso durante o período da locação, o que excluiria a cobertura da proteção contratada.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em:

a) analisar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal;

b) aferir a validade do conjunto probatório apresentado pela locadora para comprovar o mau uso do veículo pela locatária;

c) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial; e

d) determinar a legitimidade da cobrança dos valores de reparo, considerando as cláusulas do contrato de locação e as normas do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a parte apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, contrapondo-se à valoração das provas e à aplicação do direito pelo juízo de origem, atendendo aos requisitos de admissibilidade recursal.

No mérito, o conjunto probatório demonstra satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a conduta do condutor do veículo e o dano. A apresentação de atestado de oficina, ordem de serviço detalhada, fotografias e provas circunstanciais (notícias de alagamentos na região durante o período de locação) é suficiente para comprovar o mau uso, caracterizado pelo tráfego em área alagada, o que resultou no dano conhecido como "calço hidráulico".

A cláusula contratual que exclui a cobertura da proteção veicular em caso de mau uso é lícita e não se revela abusiva. Uma vez comprovado que o dano decorreu de situação de risco criada pelo próprio usuário, e não de um fortuito inerente ao uso regular do bem, é legítima a imputação dos custos de reparo ao locatário.

Não se configura cerceamento de defesa o julgamento da lide sem a produção de perícia judicial quando o magistrado, destinatário final das provas, considera o acervo documental suficiente para a formação de seu convencimento, especialmente quando a prova pericial se tornaria inócua em razão do reparo já realizado no bem.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em sede recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8002196-62.2023.8.05.0201
, em que figuram como apelante
FABRIL METALURGICA LTDA
e como apelado
VIP LOCADORA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora